Tribunal: TJDFT
Processo: 0712452-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação de DISTRITO FEDERAL (ID 23385490), o que o faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil/2015). Ausente o preparo. Contrarrazões ao ID 23385494. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.